Tribunal: TJES
Processo: 0000436-17.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-17.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA ROSSMAM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
JULIANA ROSSMAM SILVA
, inconformad
a
com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Muqui (fls. 366/372
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 04 de agosto de 2021, na Rua Tenente Pacheco, San Domingo, na Comarca de Muqui/ES, os DENUNCIADOS, em associação, mantiveram em depósito para fins de comercialização, droga ilícita, sem autorização.

Abstrai-se dos autos, que no dia, hora e local supra, os policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram até a casa dos DENUNCIADOS, mas a SEGUNDA DENUNCIADA não quis deixá-los entrarem no interior do imóvel, ocasião em que a guarnição precisou se utilizar de força para abrir a porta.

Ao entrarem na residência, os militares encontraram os DENUNCIADOS e duas crianças de três anos de idade, filhas da segunda DENUNCIADA. Ato contínuo, os policiais começaram as buscas pela residência e encontraram uma porção grande de cocaína; 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$710,00 (setecentos e dez reais) em espécie, no interior da casa.

Posteriormente, a equipe policial fez buscas no quintal da residência e o cão farejador encontrou enterrado 113 (cento e treze) pedras de
Crack
, embaladas e prontas para a comercialização; 18 (dezoito) buchas de maconha; 06 (seis) buchas grandes de maconha, embaladas e prontas para a comercialização e 01 (um) tablete maior de maconha, com 37 g.

Durante as investigações, a SEGUNDA DENUNCIADA fez contato com a Sra. Gessiana Pereira de Oliveira que ficou responsável pelas duas crianças. Em seguida, também apareceu a Sra. Rosana das Graças Moreira, avó das crianças.

Após, os DENUNCIADOS foram conduzidos para delegacia, juntamente com o material apreendido [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau
condenou
a recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
7

(sete
) ano
s e 01 (um) mês de reclusão, e 708 (setecentos e oito) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semi
aberto para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 4680461
, a defesa requer a absolvição d
a
recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de fls. 06/08, pelo
Auto de Apreensão
de fls. 10/10-verso,
do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl
s
.
11/11-verso
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fls.
311/312.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, em juízo, as testemunhas ouvidas se manifestaram no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença de primeiro grau:

[...]
que foi encontrado um papelote de cocaína no interior da residência; que no quintal da residência foi encontrada grande quantidade de droga
; que o cão farejador encontrou no meio das bananeiras no quintal; que foi encontrado grande quantidade de crack e maconha; que Leonardo ficou quieto; que Juliana ficou contestando, dizendo que não seria dela; que confirma seu depoimento prestado em delegacia; q
ue foi visto e feita apreensão em balança de precisão
; que foi encontrada quantidade média de cocaína; que era uma fração única de cocaína com uma quantidade média; q
ue o depoente estava na varanda da casa, mas dava para ver o lugar em que foram encontradas as drogas no quintal
; que foram acionados para cumprir mandado de busca e apreensão relativos as denúncias de tráfico de drogas [...] SGT/PMES Ely Roberto Dornas, mídia à fl. 283.

[...]
que foram apoiar a polícia civil em um mandado de busca e apreensão na casa d
e
Juliana; que foi encontrada cocaína no interior da residência; que foi encontrada balança de precisão e as drogas já embaladas; que no quintal da residência também foi encontrada drogas com apoio do cão
; que confirma seu depoimento prestado em delegacia; que ficou junto com Juliana observando a operação;
que a droga foi encontrada no quintal de Juliana
; que quem estava como alvo na busca e apreensão era Juliana;
que não ouviu denúncias envolvendo Leonardo e Juliana
; que por sua experiência policial e as circunstâncias fáticas evidenciaram tráfico de drogas e não uso;
que o quintal de Juliana não tem acesso para casas vizinhas
[...] Trecho extraído do depoimento da PM Nathália Dias de Souza – mídia à fl. 302.

[...]
que o povo comenta que Juliana estava envolvida no tráfico de drogas
; que Juliana trabalha, as vezes, como cabeleireira;
que confirma integralmente seu depoimento prestado em delegacia
; que Leonardo não morava com Juliana [...] Trecho extraído do depoimento da informante Rosana das Graças Moreira, mídia à fl. 283.

[...]
que viu o cachorro andando pelo quintal e depois voltando com a sacola
;
que a área do quintal de Juliana não tinha imóveis em volta
; que apenas tinha a casa de Juliana, seu quintal, e em baixo era o barranco do museu [...] Trecho extraído do depoimento da testemunha Geciana Pereira de Oliveira, mídia à fl. 283.

Em esfera policial (fls. 38/38-verso), a avó paterna dos filhos da recorrente, Rosana das Graças Moreira Rabelo, declarou o seguinte:

QUE É MÃE DE PAULO HENRIQUE MOREIRA DA CONCEIÇÃO, PAI DE TRÊS DAS FILHAS DE JULIANA ROSSMAN: SOFIA. DE CINCO ANOS, E LÍVIA E LAVÍNIA, GÊMEAS, DE TRÊS ANOS; QUE NO DIA DOS FATOS, A DECLARANTE FOI À CASA DE JULIANA APÓS TER SIDO INFORMADA DE QUE A POLÍCIA ESTAVA REALIZANDO BUSCAS NO LOCAL, E QUE ELA E A PESSOA A QUEM A DECLARANTE CONHECE POR "PASTEL"; QUE A DECLARANTE FOI AO LOCAL, PARA PEGAR SUAS NETAS; QUE CHEGANDO, JULIANA REALMENTE ESTAVA ALGEMADA, ACOMPANHADA POR POLICIAIS; QUE O CACHORRO JÁ FAZIA BUSCAS NO QUINTAL DA CASA DE JULIANA;
QUE A DECLARANTE VIU O MOMENTO EM QUE OS POLICIAIS, COM O CÃO, SUBIAM COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NAS MÃOS
;
QUE O QUINTAL DE JULIANA
É
CERCADO NAS LATERIAS, SENDO QUE AS CERCAS SEGUEM ATÉ UMA RIBANCEIRA, UM BARRANCO, QUE DESCENDO, DÁ ACESSO AO MUSEU QUE ESTÁ SENDO REFORMADO; QUE NÃO SABE DIZER A ALTURA DO BARRANCO; QUE PERGUNTADA SE TINHA CONHECIMENTO DO ENVOLVIMENTO DE JULIANA COM DROGAS, DISSE QUE A CIDADE INTEIRA COMENTA
; QUE O FILHO DA DECLARANTE, PAULO HENRIQUE, QUE CONVIVEU POR ALGUM TEMPO COM JULIANA, FOI PRESO E CUMPRE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS.

Por sua vez, os acusados no presente feito negaram a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos, conforme descrito na sentença primeva:

[...] que nega os fatos narrado
s
na denúncia; que a balança de precisão não foi compra para pesagem de drogas; que é usuária e drogas; que sempre viveu com muita ajuda das pessoas; que quando veio presa, estava se relacionando com Leonardo; que a área em que o cachorro encontrou a droga pertence à área do museu; que o quintal é todo aberto e de livre acesso; que não sabe quem era o proprietário da droga em que foi encontrada; que é de costume nesta cidade os traficantes enterrarem as drogas nos quintais de outras pessoas; que pra fazer cabelo utilizada a balança para pesar os produtos; que usava para pesar fermento; que a cocaína encontrada em sua casa era de seu uso [...] Interrogatório - Juliana Rosman Silva, mídia à fl. 302.

[...] que realmente se encontrava na residência no momento da abordagem; que não tinha conhecimento de nenhuma droga apreendida; que nunca presenciou Juliana usando drogas; que sabia que Juliana respondia um processo, mas não sabia de que; que acharam apenas um papelote de cocaína na residência; que chamaram um cachorro; que o cachorro encontrou a droga enterrada; que aos fundos do quintal é mato onde da acesso ao museu; que no dia da abordagem, um dos policiais até confundiu o depoente com Pedro Henrique; que talvez essa droga tinha sido deixada por Pedro Henrique durante o seu relacionamento com Juliana; que não tem nada contra os policiais que conduziram a operação; que não tinha o hábito de dormir na casa de Juliana [...] Interrogatório – Leonardo Ferreira Rosário, mídia à fl. 302.

Diante da prova testemunhal acima descrita, verifico que
restou devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas praticado pela apelante Juliana Rossmam Silva, tendo em vista que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão
no domicílio
da recorrente, os policiais encontraram grande quantidade de droga enterrada no seu quintal,
além de cocaína e balança de precisão no interior de sua residência, objeto esse comumente utilizado no preparo da droga para comercialização,
ressaltando-se que as testemunhas informaram que não existiam outros imóveis ao redor da casa da ré e que, além disso, que a cidade inteira comentava acerca do envolvimento da recorrente no tráfico de entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pela
recorrente
encontra-se isolada nos autos, vez que os depoimentos dos policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão
dos entorpecentes,
o que foi corroborado pelas demais testemunhas, que presenciaram a abordagem policial, além de informarem de haver notícias de que a ré Juliana Rossmam Silva era envolvida com o tráfico de drogas.

P
ortanto, a prova testemunhal colhida no presente feito aliada às circunstâncias da apreensão demonstram que as drogas apreendidas eram de propriedade da recorrente e destinadas ao tráfico de entorpecentes.

Dito isso, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da recorrente pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
por conseguinte,

não podendo prosperar o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria da pena

imposta
à
apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)